Tribunal: TCU
Processo: 021.902/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1033/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1507/2018-TCU-Plenário ; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal (Caixa); e arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.902/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 028.962/2017-6 (Relatório de Auditoria). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de Candeias - BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.